Tribunal: STF
Processo: Rcl 67299
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela F. C. A. S. A. A. F. C. S. contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000222-85.2023.5.02.0317, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, Tema 1.143 de repercussão geral.



    2. Alega o Reclamante que, “no caso em testilha, há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte, posto ter sido admitido por intermédio de concurso público” (fl. 6, e-doc.1). 



    Afirma que a discussão refere-se à ”aplicação da norma interna dessa fundação pública, no que concerne da punição disciplinar de demissão por justa causa, que está disciplinada em ato administrativo interno - Portaria Normativa nº. 253/2013 (artigo 34, III e artigo 2º., IX)-, que estabelece os procedimentos administrativos afetos às sindicâncias e processos administrativos disciplinares, incidentes em vínculo de natureza jurídico-administrativa, uma vez que o reclamante se submeteu a concurso público, inexistindo, pois, matéria posta que seja da competência da Justiça do Trabalho a ser apreciada” (fl. 2, e-doc.1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    Dessarte, a decisão do C. STF no RE 655.283 estabeleceu a competência da Justiça Comum apenas para julgar os casos de "reintegração de empregados dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos", não sendo este o caso dos autos. Assim, tenho por afastada a incidência do entendimento consolidado no RE 655283 (Tema 606), havendo distinguishing em relação ao caso concreto.



    Requer “a concessão da liminar para suspender o processo guerreado, nos termos da fundamentação supra” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 1000222-85.2023.5.02.0317, em trâmite na 7ª VARA DO TRABALHO DE GUARULHOS, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário 1.288.440 (Tema 1.143 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos, confirmada em sede de recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em que se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por trabalhador em face de Fundação de Direito Público, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.288.440 (Tema 1.143 RG). 



    4.  Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pelo Reclamante, a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois o ato reclamado é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



     RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente